Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715554-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDA: LUCIENE ARMAND DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DEMANDADA REVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com ação de indenização por danos morais, que deferiu parcialmente os pedidos autorais e decretou a revelia da parte ré. 1.2. Nesta sede, a autora requer a reforma parcial da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais. 1.3. Em seu recurso, a ré suscita prejudicial de decadência, preliminar de cerceamento de defesa e reconsideração da revelia. 2. Benefícios da justiça gratuita. 2.1. A apelante reafirma a condição de hipossuficência acostada na declaração, argumenta que não possui condições para arcar com custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e anexa aos autos sua carteira de trabalho que informa sua a remuneração. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. Benefícios deferidos. 3. Da revelia. 3.1. A revelia é a contumácia do réu que, chamado para apresentar resposta em juízo, queda-se inerte assumindo, portanto, o risco de perder a demanda. 3.2. O magistrado na decisão interlocutória de 30/08/2019 pronunciou: “Aguarde-se o prazo para apresentação de contestação”. A decretação da revelia da requerida ocorreu em 09/10/2019, ou seja, prazo muito superior ao previsto para a contestação, nos termos do art. 335 do CPC. 3.3. Precedente turmário: “4 - Caracterizada a revelia, a lei processual (artigos 344 e 345 do CPC) institui a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial - que in casu restaram evidenciados mediante o cotejo desta e dos instrumentos que a instruem. Validada por existente e concreta a matéria fática afirmada na petição inicial, não se admite revolvê-la em sede de apelação que busca transmudar os fatos, pois a discussão factual está preclusa para o revel (artigo 342 do CPC).” (07273680720198070001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 14/07/2020). 3.4. Citada para defender-se, a demandada não o fez. É, portanto, revel. 4. Prejudicial de decadência. 4.1. A ré alega que ocorreu a decadência prevista no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. O prazo decadencial disposto no art. 26 do CDC refere-se a vícios aparentes ou de fácil constatação no fornecimento de serviços ou produtos, o que não se amolda ao caso presente. 4.3. Na hipótese incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC 4.4. Cita-se o julgado deste Tribunal de Justiça: (...)1. A relação travada entre o paciente e clínica odontológica enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a fim de assegurar o equilíbrio das partes. 2. A prescrição da pretensão do paciente em face da clínica odontológica, em decorrência da falha na prestação do serviço, atrai a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (0718832-75.2017.8.07.0001, Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/07/2020). 4.5. Prejudicial rejeitada. 5. Preliminar de cerceamento de defesa. 5.1. O magistrado oportunizou que ambas as partes se manifestassem caso desejassem redesignação da audiência para que assim ocorresse. Contudo, apenas a parte autora se manifestou, enquanto a ré se quedou inerte. 5.2. Preliminar rejeitada. 6. A compensação por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa aos direitos de personalidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos. Uma vez presentes esses requisitos, correta a reparação. 6.1. Esbarra-se no primeiro pressuposto ao constatar que a sentença apelada não reconheceu qualquer ato ilícito por parte da clínica ré. 6.2. O mero descumprimento contratual não é necessariamente capaz de repercutir no indivíduo de modo a ocasionar dano moral. Para tal configuração, é necessário que o descumprimento gere prejuízo que alcança os sentimentos, a reputação, a honra ou a integridade moral do indivíduo. 6.3. Assim ensina o doutrinador Sérgio Cavalieri: “O que configura e o que não configura o dano moral? (...) Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada sensibilidade.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed. Pág. 92-93. São Paulo, 2012). 6.4. Na hipótese em questão, embora o tratamento contratado pela paciente não tenha sido finalizado, não se vislumbra agressão aos seus direitos de personalidade, como o direito à honra, dignidade, intimidade, imagem, conforme extrai-se do art. 5o, inc. V e X, da Constituição Federal. 6.5. Precedente desta Corte: “6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 6.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. (...)” (20150310137919APC, Relator: Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 12/07/2018). 6.6. A situação vivenciada pela requerente não transborda o que se denomina de incômodos cotidianos. 7. Apelos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que ocorreu a decadência para pleitear a restituição das quantias pagas, tendo em vista que houve o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias, e não se trata de pedido de reconhecimento de danos, que estaria sujeito ao prazo prescricional; b) artigos 334 e 335, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser obrigatória a audiência de conciliação e a presença das partes, de modo que não poderia ter sido decretada a revelia da ré, ora recorrente, sob pena de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 26, inciso II, do CDC, uma vez que a decisão combatida encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial a que alude o art. 26 do CDC não se aplica em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço, devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 888.223/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/10/2016). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA RECONSIDERAR DECISÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. ..... 2.1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, em se tratando de falha na prestação do serviço, aplica-se o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ, a impedir o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.580.017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1714712, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/11/2020. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 334 e 335, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Veja-se que o magistrado foi claro ao dizer que não vislumbrava possibilidade de conciliação, o que bastaria para a dispensa da audiência de conciliação. Nesse sentido, segue julgado desta Corte de Justiça: "(...) 2. Afasta-se hipótese de cerceamento de defesa a ausência de designação de audiência preliminar prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil, quando possível o julgamento antecipado da lide e evidenciada a inviabilidade de conciliação das partes. (...)" (TJDFT, 0027185-24.2012.8.07.0001, Relator: Flávio Rostirola, 1a Turma Cível, DJE: 23/07/2013). Apesar disso, o magistrado oportunizou que ambas as partes se manifestassem caso desejassem redesignação da audiência para que assim ocorresse. Contudo, apenas a parte autora se manifestou, enquanto a ré se quedou inerte (ID 18499737). Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento da defesa. (ID 20962999). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023